Tribunal: TJMT
Processo: 1007708-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007708-72.2021.811.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA
PACIENTE: VALDIVINO PORFIRIO NEVES
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdivino Porfirio Neves, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam a prisão cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 10-4-2002, o paciente foi denunciado pelo crime de atentado violento ao pudor cometido, em tese, contra sua própria filha; 2) a denúncia foi recebida e decretada sua prisão preventiva; 3) “em 18 de março de 2021, o paciente foi localizado por equipe de patrulhamento da Polícia Militar, enquanto trafegava na cidade de Aparecida de Goiânia, cidade onde mantém residência” (sic); 4) o decreto de prisão é desprovido de fundamentação idônea; 5) “em momento algum o acusado esteve foragido, pois, por ser pessoa leiga, quando da sua soltura no início do processo, passou a acreditar que a situação já estava resolvida, e sem ter nenhuma orientação em contrário, acreditou que não havia mais nada a responder” (sic); 6) não foi localizado por deficiência estatal, pois “trabalhou com carteira assinada nos anos de 2004, 2013 e 2015/16” (sic); 7) é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, cujo comprovante de endereço encontra-se “em nome de sua convivente” (sic); 8) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 86163980 - Pág. 1-11).
É o necessário.
Decido.
Conta nos autos que, em datas não precisas no mês de outubro de 2001, o paciente constrangeu sexualmente sua filha, G.P.A – 11 (onze) anos de idade –, “colocando a mão por dentro da blusa da pequena infante acariciando e “macetando” os seus seios, bem como colocando a mão por dentro da calcinha da menina acariciando e “macetando” o órgão genital da vitima” (sic) (Id. 86163982 - Pág. 8).
Naquela época, o paciente foi preso, cautelarmente, em decorrência de mandado de prisão expedido nos autos 090/91, que respondia pelo crime de tentativa de homicídio (Id. 86163982 - Pág. 46).
Em 12-7-2002, ao receber a denúncia, a autoridade coatora decretou a prisão cautelar dele, justificada na necessidade de resguardar a integridade das vítimas (Id. 86163982 - Pág. 10 e 86163982 - Pág. 61).
Contudo, ele não foi encontrado, pois, de acordo com o certificado pelo oficial de justiça, “o mesmo foi embora e não deixou endereço” (Id. 86163982 - Pág. 99).
Na decisão prolatada em 30-10-2002, foi determinada a citação editalícia do paciente (Id. 86163982 - Pág. 100), que tampouco obteve resposta (Id. 86163982 - Pág. 109).
Assim, em 26-5-2003, o processo e o prazo prescricional foram suspensos (Id. 86163982 - Pág. 113).
Como se percebe, o paciente tinha conhecimento que estava sendo processado no juízo de Barra do Garças até, porque foi ouvido pelo delegado de polícia.
Apesar disso, ele abandonou seu local de domicilio e tomou rumo ignorado, sendo preso aproximadamente, 17 (dezessete) anos depois, em ouro estado da federação.
No ponto, a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória consignou:
O requerente foi denunciado pela como incurso nas sanções cominadas no art. 214, caput c.c. arts. 224, alínea “a” e art. 71, quatro vezes, todos do Código Penal.
Apesar do delito descrito no artigo 214 do Código Penal ter sido revogado expressamente, este crime foi inserido no artigo 213 do Código Penal, que trata do estupro, e no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), ou seja, hoje temos estes dois tipos penais, não havendo que se falar em abolitio criminis.
Não há qualquer vício na citação por edital ou na aplicabilidade do art. 366 do CPP, tendo em vista que a Oficialata de Justiça realizou diligências à procura do acusado e não localizou (fls. 125-PDF). Ao contrário do que afirma a defesa, a certidão da meirinha possui data – 25/10/2002.
Portanto não há de se falar em nulidade da citação por edital, logo a aplicabilidade do art. 366 do CPP foi acertada e, por consequência, não decorreu o prazo prescricional.
Nota-se que o Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia pugnou pela decretação da preventiva.
A decisão de fls. 87-PDF decretou a prisão preventiva de Valdivino Porfírio Neves, em 12/07/2002. O acusado não foi localizado para ser citado, sendo realizada citação por edital. Posteriormente foi determinada a suspensão nos moldes do art. 366 do CPP e decretada novamente a preventiva (26/05/2003).
Logo, observa-se que a prisão do requerente não foi apenas porque fugiu do distrito da culpa, sendo que não foi fundamentada nesse sentido e sim na violência do acusado para com a sua família à época (Id. 86163982 - Pág. 175).
Nos termos do Enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
O entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
[...] O contexto fático delineado nos autos demonstra a necessidade da segregação, para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ante a gravidade concreta da conduta e a fuga do Réu. [...] (STJ, HC 633.944/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).
Assim sendo, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão.
Diante do contexto delineado, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Ademais, predicados pessoais favoráveis – como endereço certo e primariedade técnica e trabalho lícito – não bastam para desconstituir a segregação cautelar (STF, HC 154394).
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.